Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704919-04.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CR &amp; FILHOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo apelante contra CR &amp; Filhos Materiais para Construção e Serviços Ltda. extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil em razão da perda superveniente do interesse de agir (id 63626628). O apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id 63626631 e 63626633). A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil (id 63626638). O apelante foi intimado no dia 8.7.2024 e a apelação foi interposta em 30.7.2024. Intime-se o apelante para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias sobre a tempestividade da apelação com fundamento nos arts. 10 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator